Tribunal: TJSP
Processo: 1052269-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Honorários Advocatícios – Majoração – Possibilidade - Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço –– Inteligência do art. 85, §8o, do CPC -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Honorários Advocatícios – Majoração – Possibilidade - Necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço –– Inteligência do art. 85, §8o, do CPC - Honorários advocatícios majorados – Sentença reformada, em parte, tão somente para majorar a verba honorária para R$ 2.000,00 – Recurso da Autora Provido.